Tribunal: TJMT
Processo: 1024275-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024275-55.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bens Públicos, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, reformando a sentença e extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e excluindo o ônus da sucumbência imposto na sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à sucumbência exclusiva da parte autora, após a reforma da sentença.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. A análise acurada do acórdão embargado evidencia que a matéria atinente à sucumbência foi objeto de apreciação expressa, restando consignado que a conduta da parte autora não concorreu para a instauração da demanda, afastando-se, por conseguinte, qualquer condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. O dispositivo decisório do acórdão objeto dos embargos declaratórios apresenta-se inequívoco ao excluir o ônus sucumbencial anteriormente imposto, afastando, por via de consequência lógica, qualquer possibilidade de condenação da parte adversa ao pagamento da verba honorária pleiteada pela parte ré.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, excluindo o ônus da sucumbência imposto pelo d. Juízo
a quo
.

A embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao não considerar a sucumbência exclusiva do embargado quando da reforma da sentença.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 282035354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, excluindo o ônus da sucumbência imposto pelo d. Juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

A leitura atenta do v. acórdão embargado revela claramente que a questão referente à sucumbência foi devidamente enfrentada e afastada, inexistindo, assim, a alegada omissão.

Com efeito, restou consignado que “
a solução que se impõe é a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, afastando-se, por conseguinte, a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que sua conduta em nada contribuiu para a deflagração do litígio”
(Id. 276020867 – Pág. 5).

E, mais adiante, o dispositivo do v. acórdão é expresso em afirmar: “
Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
excluindo o ônus da sucumbência imposto pelo d. Juízo a quo
.
” (Id. 276020867 – Pág. 5).
[g.n.]

Nota-se, portanto, que o v. acórdão embargado afirmou de forma inequívoca não haver sucumbência atribuível à parte adversa da embargante, à luz das circunstâncias do caso concreto, em que a obrigação de fazer foi espontaneamente cumprida pela concessionária de energia elétrica antes mesmo da instauração da relação processual.

Assim, ao reputar inexigível a imposição de custas e honorários sucumbenciais – considerando expressamente que a conduta da ré não contribuiu para a deflagração do litígio –, o v. acórdão embargado afastou, com clareza, qualquer possibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso à verba pleiteada, não se vislumbrando ausência de manifestação sobre ponto essencial.

Desse modo, constato que a hipótese versa sobre mero inconformismo da embargante com o entendimento já claramente assentado no v. acórdão embargado, não se caracterizando qualquer vício a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025